Tribunal: TJSP
Processo: 0008792-45.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Conflito negativo de competência. Responsabilidade civil do Estado. Ação de indenização de dano material e moral. Alegação de erro médico. Entidade hospitalar demandada que possui personalidade jurídica de direito privado. Inteligência do art. 5o, item I.24, da Resolução n. 623/2013, com a redação alterada pela Resolução n. 736/2016. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da

Ementa:
Conflito negativo de competência. Responsabilidade civil do Estado. Ação de indenização de dano material e moral. Alegação de erro médico. Entidade hospitalar demandada que possui personalidade jurídica de direito privado. Inteligência do art. 5o, item I.24, da Resolução n. 623/2013, com a redação alterada pela Resolução n. 736/2016. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Privado (Primeira Subseção, composta pela 1a a 10a Câmaras). Precedentes deste Órgão Especial. Conflito procedente. Competência da 6a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000811261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
suscitante 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados SUELI PIMENTEL MORORO,
CARLOS TOME DE JESUS RODRIGUES e CRUZADA BANDEIRANTE SÃO
CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL, é suscitado 6a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. RICARDO ANAFE E FERRAZ DE ARRUDA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000 -Voto no 5685/20 LHC
2
Conflito de Competência Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000
Interessados: Sueli Pimentel Mororo, Carlos Tome de Jesus Rodrigues e
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-social
Suscitante: 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Comarca: Carapicuíba
VOTO N. 5685/20
Conflito negativo de competência. Responsabilidade civil
do Estado. Ação de indenização de dano material e moral.
Alegação de erro médico. Entidade hospitalar demandada
que possui personalidade jurídica de direito privado.
Inteligência do art. 5o, item I.24, da Resolução n. 623/2013,
com a redação alterada pela Resolução n. 736/2016. Objeto
preponderante da ação que se insere na competência da
Seção de Direito Privado (Primeira Subseção, composta
pela 1a a 10a Câmaras). Precedentes deste Órgão Especial.
Conflito procedente. Competência da 6a Câmara de Direito
Privado.
V I S T O S.
Os autos versam sobre conflito de competência
suscitado pela 13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que, por
julgamento unânime em acórdão de relatoria do Des. Spoladore Dominguez, declinou
da competência para conhecer e julgar a Apelação n. 0003257-31.2009.8.26.0127, da
Comarca de Carapicuíba, interposta nos autos da ação de rito ordinário de mesmo
número. A Câmara suscitante entendeu que a matéria controvertida envolve pretensão
deduzida em face de pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer participação de
ente público, do que resulta a competência da Seção de Direito Privado desta Corte
para conhecer e julgar o recurso, nos termos do artigo 5o, item I.24, da Resolução n.
623/2013, com a redação alterada pela Resolução n. 736/2016 (fls. 545/553). De outro
lado, a suscitada 6a Câmara de Direito Privado entendeu que “[...] Cuida-se de ação
fundada na responsabilidade civil extracontratual também do Estado e Município por
falha na prestação de serviço público de saúde por médico e hospital conveniado ao
Sistema Único de Saúde. Portanto, a matéria discutida nos autos se insere na
competência do Direito Público, de acordo com o artigo 3o, I.7, da Resolução n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000 -Voto no 5685/20 LHC
3
623/2013, alterada pela Resolução n. 648/2015, deste Tribunal [...]” (fls. 533/536).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Sueli
Pimentel Mororo em face da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Pacaembu (substituindo Cruzada Bandeirante São Camilo e Hospital Sanatorinhos
de Carapicuíba) e outro, objetivando o recebimento de indenização por dano moral e
estético sofrido em decorrência de alegado erro médico, que teria ocorrido nas
dependências do sobredito hospital.
A sentença julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora (fls. 437/439).
O recurso da autora foi originalmente distribuído para
a C. 6a Câmara de Direito Privado, que entendeu competente uma das Câmaras de
Direito Público; redistribuído à C. 13a Câmara de Direito Público, esta também
declinou da competência e suscitou o conflito a ser dirimido por este Órgão Especial.
O art. 66, II, do Código de Processo Civil, prevê a
hipótese do conflito negativo de competência, que tem lugar quando ambas as
Câmaras às quais foi dirigido determinado recurso consideram-se incompetentes para
conhecê-lo e julgá-lo.
A solução da controvérsia reclama a análise do
disposto no art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” (g.n.).
No caso destes autos, depreende-se que o objeto
principal da ação diz respeito a reparação de dano moral e estético decorrente de
alegado erro médico no atendimento da autora, apontando-se negligência e imperícia
dos profissionais que participaram do procedimento, fundada a pretensão
essencialmente no art. 951, do Código Civil, e em demais dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor.
No que se refere à responsabilidade fundada no
artigo 951, do Código Civil, esta Corte paulista editou a Resolução n. 736/2016, que
reformulou dispositivos da Resolução n. 623/2013, e assim dispôs:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000 -Voto no 5685/20 LHC
4
Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
[...]
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
[...]
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
I.24
-
Ações
e
execuções
relativas
a
responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, salvo o disposto no item I.7 do
art. 3o desta Resolução;” (g.n.).
Destarte, somente estão inseridas na competência
das Seções de Direito Público as ações indenizatórias em que se busca diretamente a
responsabilização civil do Estado, isto é, aquelas em cujo polo passivo figure pessoa
jurídica de direito público, o que não é o caso.
Com efeito, a autora deduziu o pedido de
indenização em face de pessoa jurídica de direito privado, entidade onde se submeteu
à cirurgia narrada na inicial, e assentou a causa de pedir no alegado serviço médico
precário, que se apontou negligente e imperito, daí reclamando indenização pelos
danos descritos.
Importante observar que nenhuma pessoa jurídica de
direito público foi incluída no polo passivo, somente a referida entidade civil privada,
de natureza associativa, sendo irrelevante que o atendimento tenha sido
eventualmente prestado mediante convênio firmado com o Sistema Único de Saúde
SUS.
Ao apreciar conflitos de competência similares, este
C. Órgão Especial pacificou o entendimento de que compete à Subseção de Direito
Privado I o julgamento das ações indenizatórias relativas a erro médico quando não há
atribuição de responsabilidade a órgão do poder público. Confiram-se os seguintes
precedentes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000 -Voto no 5685/20 LHC
5
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA NO ARTIGO 951 DO CÓDIGO CIVIL.
ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL A
ENTE PÚBLICO MUNICIPAL OU ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, ITEM
I.7, 'A', EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 5o, ITEM I.24, DA RESOLUÇÃO No
623/2013 (COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 736/2016) DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDÊNCIA PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA
C.

5a

CÂMARA
DE
DIREITO

PRIVADO,
SUSCITADA”.
(CC
n.
0036249-57.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 20.09.2017).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Declinada
a
competência pela Eg. 3a Câmara de Direito Público. Redistribuiu-se. A C. 5a Câmara
de Direito Privado suscitou conflito perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de
matéria de Direito Público. Ação indenizatória contra a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro-SP e o médico Dr. Agenor Mauro Zorzi,
pretendendo pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de
suposta falha em atendimento médico. Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, 'a',
definindo o julgamento pela Seção de Direito Público somente quando houver
responsabilidade imputada a ente público e respectivas autarquias e fundações. Ação
não endereçada a qualquer dessas entidades. Precedentes. Competência da Eg. 5a
Câmara de Direito Privado (Art. 200 do RITJ). Conflito procedente, competente a
Câmara Suscitante” (Conflito de Competência n. 0012255-97.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Evaristo dos Santos, j. 21.06.2017).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO.
ARGUIÇÃO EM APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS ADVINDOS DE ATOS PROMOVIDOS POR AGENTES DE HOSPITAL
MANTIDO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO SEM FINS
LUCRATIVOS. FAZENDA PÚBLICA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO QUANDO DO
DESPACHO SANEADOR, SEM QUE TENHA HAVIDO INSURGÊNCIA DE
QUALQUER DAS PARTES. COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELA
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM LITÍGIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o,
INCISO I, ITEM I.7, E ARTIGO 5o, INCISO I, ITEM I.24, AMBOS DA RESOLUÇÃO N°
623/2013, DESTE TRIBUNAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE RESTANDO
FIXADA A COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO”
(Conflito de Competência no 0037626-97.2016.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008792-45.2020.8.26.0000 -Voto no 5685/20 LHC
6
28.09.2016).
No mesmo sentido: Conflito de Competência no
0011243-82.2016.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 04.05.2016.
Como se vê, a competência para conhecer e julgar o
presente recurso é mesmo da Seção de Direito Privado, por meio da sua 6a Câmara,
diante do que dispõe o art. 5o, item I.24, da Resolução n. 623/2013, com a redação
alterada pela Resolução n. 736/2016.
Ante o exposto, julga-se procedente este conflito e
declara-se competente para conhecer e julgar a apelação n.
0003257-31.2009.8.26.0127 a 6a Câmara de Direito Privado, preventa, com relatoria
da ilustre Desembargadora Cristina Medina Mogioni.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR